Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701566-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a devolução do processo, para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.266/STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator